Tribunal: TJDFT
Processo: 0039104-51.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0039104-51.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ONEI BATISTA DE MATOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ONEI BATISTA DE MATOS D E S P A C H O Trata-se de reexame de apelação interposta por ONEI BATISTA DE MATOS, contra sentença proferida na ação ordinária, na qual contende com DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a parte autora pretende: a) anular o ato administrativo o qual determinou sua demissão do cargo de técnico em radiologia junto à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; b) reintegrá-lo ao cargo anteriormente ocupado, garantindo o recebimento dos salários correspondentes ao período de afastamento, sem prejuízo dos benefícios funcionais adquiridos até então. Na sentença, o juiz julgou improcedente o pedido, com base no art. 487, I, do CPC, reconhecendo a impossibilidade de acumulação dos cargos diante da limitação de jornada prevista no art. 14 da Lei no 7.394/1985 e no Decreto no 92.790/1986. Por fim, o juiz condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2o, do CPC (ID 14197589 – pg.83). Na apelação, o recorrente Onei Batista de Matos pediu: a) reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial; b) anulação do ato administrativo que determinou sua demissão; c) reintegração ao cargo de técnico em radiologia junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal; d) pagamento dos salários retroativos e benefícios funcionais; e) inversão dos ônus sucumbenciais (ID 14197589 – pg. 93/99). A 2a Turma Cível negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de improcedência. Fundamentou a decisão na impossibilidade de acumulação dos cargos diante da limitação de jornada prevista no art. 14 da Lei no 7.394/1985 e no Decreto no 92.790/1986, ressaltando não ser possível afastar norma protetiva para permitir acumulação (ID 14197590 – pg.23/30). O autor opôs embargos de declaração os quais foram julgados parcialmente procedentes para sanar erro material sem, contudo, alterar o resultado do julgamento da apelação (ID 14197590 – pg.52/57). Foi interposto recurso especial pela parte autora Onei Batista de Matos, contra acórdão proferido. No recurso especial, o recorrente pediu: a) reforma do acórdão o qual manteve a sentença de improcedência; b) aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.081, reconhecendo a possibilidade de acumulação de cargos privativos da área da saúde sob condição de compatibilidade de horários, mesmo diante da limitação prevista no art. 14 da Lei no 7.394/1985; c) anulação do ato administrativo de demissão e reintegração ao cargo de técnico em radiologia junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal; d) pagamento dos vencimentos retroativos e vantagens funcionais; e) inversão do ônus sucumbenciais, com condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários. (ID 14197590 – pg.62/67). A decisão de ID 14197590 – pg.90, do presidente do TJDFT, inadmitiu o recurso especial. O autor interpôs agravo para o STJ (ID 14197590 – pg.91/97), o qual foi improvido (ID 14197590 – pg. 114/119). Irresignado, o autor interpôs recurso de agravo interno (ID 14197590 – pg.124/131), o qual foi improvido (ID 14197590 – pg.154/155). A parte agravante interpôs recurso extraordinário contra o acórdão. Na decisão de admissibilidade, a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça determinou o envio do processo ao órgão fracionário, o qual havia apreciado o agravo interno, para exercício de eventual juízo de retratação em virtude da fixação de tese quanto ao Tema 1.081/STF. Assim, a Primeira Turma do STJ, efetuou juízo de retratação, conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos para análise da compatibilidade de horários no exercício dos cargos públicos pela parte autora, pois, dessa maneira, será possível averiguar se o caso dos autos se enquadra no Tema 1.081/STF, ou não (ID 77112553 – pg.11/15). Houve o trânsito julgado do(a) acórdão/decisão em 18/09/2025. Após intimação sobre o retorno dos autos ao TJDFT (ID 77918958), o exequente apresentou petição na qual argumenta tratar-se o feito apenas de obrigação de fazer. Pede a determinação para o DISTRITO FEDERAL, na forma do art. 536 do CPC, proceder à anulação do ato de demissão do exequente, com a sua imediata reintegração ao cargo de Técnico em Radiologia junto à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, sem prejuízo para todos os benefícios funcionais os quais teriam sido conquistados até a data da reintegração, fixando prazo para o cumprimento, pena de responsabilização por crime de desobediência (ID 77918961). Destarte, em observância ao princípio do contraditório e da não surpresa, previstos no art. 10 do Código de Processo Civil, e considerando a relevância da questão, intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre o requerimento. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2025 14:48:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador